Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-86.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003549-86.2016.8.14.0100

APELANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REPROVADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS NÃO FAZ DENOTAR A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA ANTE A PERTINÊNCIA DE SEUS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id nº 18027303), “verbis”:

“...

Neste grau, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do apelante, de acordo com o art. 98 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo de forma monocrática, nos termos do artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste TJ.

Conforme esclareci no despacho proferido no id. nº 13737944, no curso do trâmite processual da presente ação, sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação do recorrente.

E sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas ao réu promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Sobre tal tema, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei 14.230/20201 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

...

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) traz disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei)

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º, da Lei 8.429/92, ainda estabelece que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

No caso, a apelante responde à ação civil pública de ressarcimento ao erário, pois, à época em que era prefeito do Município de Aurora do Pará, suas contas relativas ao exercício de 2007
foram reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM
, em virtude de ter existido algumas irregularidades.

Assim, o simples fato das contas referentes a determinado exercício terem sido reprovadas não faz denotar a existência de dolo com intenção livre e consciente de praticar enriquecimento ilícito (art. 9º), lesão ao erário (art. 10) ou ato atentatório aos princípios da administração pública (art. 11).

No caso presente, portanto, não se pode olvidar, fazia-se necessário que as provas carreadas aos autos não apenas demonstrassem a ocorrência dos fatos, mas também configurasse o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Dito isso, considerando que a parte autora/apelada
não demonstrou o dolo específico na conduta do recorrente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No sentido explanado:

...

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo ora recorrido.

Não existindo má-fé por parte do membro do MP, descabe fixação de honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85).

...”

Contra essa decisão, o representante do Ministério Público Estadual interpôs recurso de agravo interno (id nº 19197546) arguindo que a decisão agravada é contrária ao que prevê o ordenamento jurídico, pois, no caso, presente está o dolo, requerendo, nesse sentido, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 19635636.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19705976).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a
insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio.

No caso, em razão da reprovação das contas prestadas perante a corte de contas do município, o agravante ajuizou ação, alegando existir comprovação de atuação ímproba do então Prefeito de Aurora do Pará.

Contudo, diante da nova roupagem advinda com a Lei nº 14.230/2021, a mera indicação de que o gestor de recursos públicos estaria enquadrado em determinando artigo de lei não se mostra mais suficiente para imputar-lhe ato de improbidade administrativa, diante da previsão inconteste do art. 17 – C, § 1º, da norma de regência, segundo o qual a ilegalidade atribuída ao gestor sem a presença do dolo específico não qualifica o ato emanado do gestor público como sendo de improbidade administrativa, conforme bem pontuado na decisão agravada, “verbis”:

“...

No caso presente, portanto, não se pode olvidar, fazia-se necessário que as provas carreadas aos autos não apenas demonstrassem a ocorrência dos fatos,
mas também configurasse o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

Dito isso, considerando que a parte autora/apelada
não demonstrou o dolo específico na conduta da recorrente, a reforma da sentença é medida que se impõe
.

...”

No mesmo sentido, reproduzo o entendimento jurisprudencial a seguir, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-70.2020.8.14.0105

APELANTE: CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A): Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE. IMPUTAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTORIZADA E PROMOVIDA PELA PREFEITURA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REMANESCENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO LIMITADO À OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. IRREGULARIDADE SEM CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE TAIS ELEMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-Secretário Municipal de Educação do município de Concórdia do Pará, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação por improbidade administrativa. O
Parquet
ajuizou a referida demanda, imputando ao recorrente e a uma empresa de locação de veículos a prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos VII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº. 8.429/92.

2. De acordo com o que consta na inicial, o apelante, durante o exercício do cargo de Secretário Municipal de Educação (2013), teria realizado dispensa ilegal de licitação, por meio de processo irregular, para contratar o serviço de locação de veículos, com recursos do Fundo Municipal de Educação.

3. O juízo de origem apreciou antecipadamente o mérito da demanda e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos às sanções especificadas na sentença, incluindo o ressarcimento ao erário.

4. O recorrente foi exonerado do cargo em 11/3/2015. A ação por improbidade foi ajuizada no dia 6/8/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 23, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, com a redação vigente naquele período. Assim, conforme assinalado pelo próprio Ministério Público, a ação por improbidade foi alcançada pela prescrição, restando inviável a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei nº. 8.429/92.

5. Ao julgar a controvérsia relativa ao Tema Repetitivo nº. 1089 (REsp 1899407/DF), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”
. Assim, apesar da prescrição, remanesce a pretensão recursal quanto à condenação de ressarcimento ao erário.

6. O apelante arguiu a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, decorrente de suposta ausência de produção das provas pleiteadas em sua contestação. O Juízo
a quo
anunciou o julgamento antecipado do mérito e facultou a manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, sendo que o recorrente se manteve inerte no prazo assinalado, não apresentando qualquer insurgência ou pedido de dilação probatória. Preclusão. Preliminar rejeitada.

7. A Lei nº. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa, sofreu significativas alterações com a edição da Lei nº. 14.230/21. A partir das modificações introduzidas, a caracterização dos atos de improbidade ficou condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma. Tema 1.199 do STF. Precedentes de STJ e de outros Tribunais. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da demonstração de ato doloso de improbidade administrativa.

8. Atualmente, a existência de uma ilegalidade formal não é suficiente para a configuração de ato de improbidade, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo (dolo), qualificado pela intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Além disso, o enriquecimento ilícito e o dano ao erário devem ser efetivos e devidamente comprovados, sendo vedada a presunção de tais elementos. Precedentes de STJ e de outros Tribunais.

9. Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do apelante, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação.

10. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800009-06.2020.8.14.0084

APELANTE: JARDIANE VIANA PINTO, C V DE ANDRADE MONTEIRO EIRELI - EPP, CARLOS VITTOR DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA
PROCURADOR: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ART. 10 E 11, DA LIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de ato ímprobo, previsto no art. 10, VIII e XII ou subsidiariamente no art. 11, V, ambos da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado na suposta ilegalidade nos Processos de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2017-PMF e 01/2019-PMF, que culminaram, respectivamente, nos Contratos nº 20170001-PMF e nº 20190001;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021 retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. De acordo com a mudanças normativas, a simples prática do ato pelo agente público – exercício de função ou desempenho de competência pública – não é mais suficiente para configurar os tipos descritos nos arts. 9, 10 e 11 da LIA, sendo necessária a demonstração da intenção de alcançar o resultado ilícito tipificado;

4. Em relação as condutas definidas no art. 10 da LIA, o dolo obrigatoriamente deve compor lesão ao erário público. Isso significa que em casos específicos, como os de inexigibilidade de licitação, a conduta do agente deve ter a finalidade direcionada em ocasionar dano ao erário, caso contrário haverá a prática tão somente de ilegalidade, passível de nulidade, sanções, reprovações ou até mesmo ressarcimento nas esferas cíveis, mas não há que se falar em improbidade. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

5. No caso, não fora demonstrada abusividade do preço cobrado no sentido de ser acima daquele praticado no mercado, ou seja, não há nos autos provas de superfaturamento na contratação do escritório de contabilidade. Ademais, também não se vislumbra o enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres da Administração Pública, na medida em que os serviços contratados foram prestados, consoante atesta a certidão nº 2025511, emitida pelo Tribunal de Constas dos Municípios do Estado do Pará.

6. Outrossim, também não se extrai do conjunto probatório que a Apelante tenha agido com dolo específico de alcançar qualquer das condutas proibidas e taxativamente listadas pelo art. 11 da LIA;

7. Em síntese, tenho que não restou comprovada a intenção consciente e deliberada de alcançar o resultado ilícito tipificado nos art. 10 e 11, da LIA, ante sua necessidade para configurar o ato improbo;

8. Desse modo, com base na aplicação retroativa,
in mellius,
da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF (Tema 1.199/RG);

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença proferida.
(grifei)

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024